Tribunal: TCU
Processo: 028.680/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pela Superintendência de Administração do então denominado Ministério da Fazenda no Estado de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Samir Mokdisse (CPF: XXX.470.977-XX), Selma de Souza Dias (CPF: XXX.879.359-XX), Silvana Heloisa Lolato (CPF: XXX.227.319-XX), Teresinha Wiggers Schuelter (CPF: XXX.426.209-XX), Valter Valdemar de Souza (CPF: XXX.163.929-XX) e Vera Lucia Zanella (CPF: XXX.862.009-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, deixando de determinar a exclusão do Bônus de Eficiência, diante da decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança 35.500 e outros; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado de Santa Catarina que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança 35.500, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável aos inativos, faça cessar os pagamentos do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado de Santa Catarina, informando-lhe que o teor integral desta deliberação está disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.